Tribunal: CARF
Processo: 10073.901282/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901282/2009-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.830 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRO BOAT LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
A divergência jurisprudencial dentro do contexto de uma similitude fática é essencial
para que a matéria seja devolvida para exame na CSRF. Caso contrário não pode o
recurso especial ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 103 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida no Acórdão no 1801-00.945 (fls. 86 e seguintes), pela 1a Turma
Especial, na sessão de 10 de abril de 2012 que, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos para a primeira instância de
julgamento para prolatar nova decisão, nos termos do voto da Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901282/2009-19
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.901282/2009-19

O processo cuida de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp) no qual a interessada utiliza crédito decorrente de pagamento a maior, no valor
total de R$ 6.091,89, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), determinada sobre a
base de cálculo estimada, código n. 2484, efetuado em 30.05.2003.
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico (fls. 06), as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas e se concluiu pelo
indeferimento do pedido. Restou esclarecido que o pagamento foi integralmente utilizado para a
quitação de débitos, não restando crédito disponível para compensação.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12), na qual afirma ter demonstrado a origem do crédito que ensejou a
compensação requerida, conforme DARF (fls. 49) trazido aos autos, pleiteando a insubsistência
do lançamento efetuado.
Em 29 de junho de 2011, a Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que o crédito não foi
comprovado.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 73),
reiterando os argumentos da impugnação, com destaque para o fato de que o pagamento foi
reconhecido pela DRJ, mas não pode ser utilizado para compensação por tratar-se de CSLL
estimativa do PA 04/2003, hipótese que não teria previsão legal, segundo aquela decisão.
Em 10 de abril de 2012, a 1a Turma Especial desta Seção, por unanimidade de
votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, firme na premissa de que a
decisão baseou-se apenas na possibilidade do pedido, sem apreciação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito, razão pela qual devolveu o processo para que nova decisão fosse
prolatada, com base nos seguintes fundamentos:
Tendo em vista a verificação do erro no preenchimento, a Recorrente diz que o valor de
R$ 6.091,89 de CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada deve compor o
saldo negativo do período. E isto porque, em verdade, o fato de o único fundamento da
decisão ser a impossibilidade de aproveitamento de indébitos decorrentes de
recolhimentos estimados, não permite concluir pela integridade da formação do crédito.
A autoridade administrativa centrou sua decisão, exclusivamente, na possibilidade do
pedido, e assim não analisou a efetiva existência do crédito decorrente do saldo negativo
de CSLL. Superada esta questão, necessário se faz a apreciação do mérito pela
autoridade administrativa competente, quanto aos demais requisitos para homologação
da compensação.
Ciente da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls. 103), com
o objetivo de demonstrar divergência jurisprudencial acerca da matéria. Para tanto, indicou
paradigmas em que se concluiu que, após o término do ano-calendário, seria vedado ao
contribuinte pleitear a restituição de valores recolhidos a título de estimativa, assim como indicá-
los como crédito em PER/DCOMP.
A linha de defesa da Recorrente pode ser assim resumida (verbis):
O montante recolhido a título de estimativa consiste em um dos fatores que, aliado a
uma série de outros elementos (e.g., o imposto retido na fonte e os incentivos fiscais de
redução), repercute no cálculo do IRPJ/CSLL devido no encerramento do período de
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.901282/2009-19

apuração. Pode-se dizer, nesse passo, que as estimativas são consideradas antecipações
do tributo efetivamente devido em 31 de dezembro do ano-calendário. Dessa forma, é
intuitivo que as estimativas pagas ao longo dos meses são absorvidas na apuração
definitiva do imposto, de maneira que, encerrado o período-base, não há que se falar em
estimativa a pagar ou a restituir, mas apenas no saldo negativo ou positivo do
IRPJ/CSLL, como se infere a partir do art. 2o, § 4o, IV, c/c o art. 6o, § 1o, da Lei no
9.430/96.
Por consequência, após o término do ano-calendário, não é dado ao contribuinte pleitear
a restituição de valores recolhidos a título de estimativa, tampouco indicar tais valores
como créditos em DCOMP. Afinal, o eventual pagamento a maior de estimativa
também é absorvido no cálculo do IRPJ/CSLL efetivamente devido e, por inerência,
repercute na composição do saldo positivo ou negativo do imposto. Cabe ao
contribuinte, portanto, solicitar a restituição ou compensar eventual saldo negativo de
IRPJ/CSLL – diga-se de passagem, o que não foi observado pelo recorrido.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
125, que lhe deu seguimento, por entender demonstrada a divergência com base nos paradigmas
indicados.
O contribuinte teve ciência do recurso especial e do despacho de admissibilidade,
mas não se manifestou.
É o relatório

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 125 e seguintes, não foi questionado pelo contribuinte. Contudo, algumas
questões merecem destaque:
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.901282/2009-19

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.901282/2009-19

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria que
discute a possibilidade de, após o encerramento do ano-calendário, o sujeito passivo pleitear a
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior decorrente de estimativas mensais
de IRPJ ou CSLL.
Assim dispôs a decisão recorrida:
O regime de tributação com base no lucro real anual, prevê que a pessoa
jurídica que efetuar pagamento de tributo a título de estimativa mensal pode
utilizá-lo ao final do período de apuração na dedução do devido ou para compor
o saldo negativo, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza. A partir de
30.11.2009, foi expressamente afastada a vedação de utilização do crédito
proveniente de pagamento mensal a maior de estimativa do IRPJ e da CSLL,
para fins de compensação com débitos tributários, cuja matéria é tratada em
sede de norma complementar. Sobre a retroatividade de seus efeitos, vale
ressaltar que a legislação tributária abrange as normas complementares que
incluem os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
superiores, necessários à perfeita execução das leis. Como têm caráter
meramente elucidativo e explicitador, apresentam nítida feição interpretativa,
podendo operar efeitos retroativos para atingir fatos anteriores ao seu advento.
Assim, em relação à compensação tributária, tem-se que o permissivo
regulamentar de utilização do crédito proveniente de pagamento mensal a
maior de estimativa do IRPJ e da CSLL alcança o Per/DComp formalizado
antes da sua vigência.
(...)
Desta forma, a comprovação, de maneira inequívoca, a liquidez e a certeza do
valor pleiteado a título de restituição gera direito à compensação de débito
até o valor reconhecido.
A recorrente argumenta em síntese que, ao contrário do que decidiu o acórdão
recorrido, os acórdãos paradigmas consideram que, “após o término do anocalendário,
não é
dado ao contribuinte pleitear a restituição de valores recolhidos a título de
estimativa, tampouco indicar tais valores como créditos em Per/DCOMP”.
Indica paradigmas de sustentação desta divergência o Acórdão no 10708.989, de
25/04/2007, da Sétima Câmara do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes e o Acórdão no
10194.270, de 02/07/2003, da Primeira Câmara do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes.
Seguem as ementas dos respectivos paradigmas:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.901282/2009-19

Acórdão no 10708.989
CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO
DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recolhidos a título de estimativa devem ser levados à declaração de ajuste
anual, sendo possível ao contribuinte, verificando o pagamento de contribuição em
montante superior ao devido no exercício de apuração, pugnar pela restituição do
saldo negativo. Os recolhimentos por estimativa não são, por si só, passíveis de
restituição.
Acórdão no 10194.270
Decadência — Restituição por compensação — A apuração do imposto devido
segundo o critério de lucro real anual, corresponde ao nascimento da obrigação —
fato gerador — tão só em 31/12 de cada ano. As parcelas de estimativa são
adiantamentos que tão só com o fato gerador acontecido, poderão se transformar ou
não em pagamento indevido.
O recorrido assim dispõe no corpo do voto condutor:
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, cujo pretenso direito creditório se refere ao pagamento de estimativa em
valor indevido, impõe, pois, o retorno dos autos à unidade de jurisdição da Recorrente
para que seja analisado o mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que comprovada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais, bem como com os registros internos
da RFB. Também devem ser examinados conjuntamente os Per/DComp que tenham por
base o mesmo crédito, ainda que apresentados em datas distintas, se for o caso.
Verifica-se com base em ambos os paradigmas que não há similitude fática capaz
de comprovar a divergência jurisprudencial, senão vejamos:
O primeiro paradigma diz respeito ao caso de lançamento de tributos e não de
PER/DCOMP o que já afasta completamente a similitude fática.
Quanto ao segundo paradigma, verifica-se que o caso se pauta na decadência,
aspecto bem diverso do que se trata no recorrido.
Assim, conforme disposto no artigo 67, Anexo II do RICARF não conheço do
Recurso Especial apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.901282/2009-19

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital